Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0726766-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão de ID 157874252 e 161790890, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701854-23.2017.8.07.0001, ajuizado por OSVALDO JOSE DE RESENDE. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido do agravado para prosseguimento da execução com a realização da avaliação do bem penhorado, nos seguintes termos: A decisão do TJRJ que excluiu as SPE's com patrimônio de afetação do procedimento de recuperação, em razão da incompatibilidade com o estabelecido na Lei 4.591/1964, foi mantida pelo STJ e que o recurso interposto contra o acórdão não possui efeito suspensivo. Portanto, defiro o pedido de ID 148834205. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel descrito na matrícula de ID 19822717, cuja penhora foi deferida no ID 21729291. Vindo, dê-se vistas às partes para manifestação e, após, voltem os autos conclusos. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, por entender que omissa a decisão quanto ao requerimento de suspensão da execução diante da extinção do patrimônio de afetação da Sociedade de Propósito Específico – SPE. Rejeitado os embargos nos seguintes termos: Nada obstante às alegações dos embargantes, não houve omissão na decisão embargada, haja vista a fundamentação acerca da determinação do prosseguimento da presente execução. Do teor da decisão extrai-se que esse juízo enfrentou a questão apresentada inerente a não exclusão da JFE 18 da recuperação judicial para firmar o entendimento exarado na decisão de ID 157874252. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do laudo de avaliação de ID 161221776, devendo a parte credora esclarecer, ainda, se mantém o interesse na adjudicação do bem pelo valor da avaliação. Em suas razões recursais, a recorrente reitera a argumentação de que necessária a suspensão do processo uma vez que extinto o patrimônio de afetação, e que dessa forma a JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA não foi excluída do plano de recuperação judicial. Entende que, diante da apresentação e aprovação em assembleia geral de credores do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA, em vias de ser homologado, o crédito do agravado deve ser perseguido perante o Juízo da recuperação judicial e que a execução individual deve ser suspensa. Aduz que o julgamento do Agravo de Instrumento no 0032240-42.2020.8.19.0000 não atinge a agravante. Assim, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do presente agravo para manter suspensa a execução até o trânsito em julgado da decisão que julgar o pedido de homologação do plano de recuperação judicial da JFE 18 Empreendimentos Imobiliários LTDA. Preparo regular (ID 48655215). É o relatório. Decido. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Verifica-se que o cumprimento de sentença tem por objeto o pagamento em favor do agravado do valor de R$ 708.513,81 (setecentos e oito mil quinhentos e treze reais e oitenta e um centavos), referente ao distrato de cessão de direitos aquisitivos de imóvel. Em decisão de ID 21729291, de 24/8/2018, foi deferida a penhora do imóvel Loja 313, Lotes 4,5,7,8,9,10 e 11, Quadra CNB 6, Taguatinga – DF (matrícula no 324696 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF) pertencente ao executado JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Apesar da alegação de extinção do patrimônio de afetação, não demonstrada ou comprovada pela Agravante a existência de qualquer averbação ou transferência de posse do aludido imóvel a terceiros, inclusive do laudo apresentado pelo perito judicial aparenta estar desocupado e sem uso (ID 161221776). Em que pese se tratar de patrimônio de afetação, o crédito do exequente decorre de distrato de unidade imobiliária que deveria ter sido edificada com a incorporação, de modo que uma vez que constituída a obrigação em função da própria incorporação afetada, aplica-se a exceção prevista na parte final do § 1o do artigo 31-A da Lei 4.591/64, para afastar a proteção ao bem conferida pelo regime de afetação. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DA AFETAÇÃO PATRIMONIAL NA INCORPORAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. I - Conforme exceção prevista no §1o do art. 31-A da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. II - Na demanda, verifica-se que o crédito é originário da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel da empresa-ré. Assim, constata-se que o valor despendido pela agravante-exequente, no momento da aquisição do bem, reverteu-se ao patrimônio da sociedade, para suportar a execução da obra, e, por isso, referido patrimônio, ainda que sob o regime de afetação, pode ser utilizado para adimplir a divida decorrente do distrato. III - A penhora do imóvel em nome da agravada-executada deve ser mantida, uma vez que não há qualquer averbação na matrícula do imóvel ou juntada de documento hábil a demonstra que houve a transferência da posse a terceiro. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1228147, 07229580620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, por mais que a agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir plano recuperação judicial aprovado, pendente de homologação, não há elementos que apontem que os valores perseguidos no cumprimento de sentença de origem, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. Neste sentido, esta Colenda Turma já se posicionou pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos adquirentes das unidades imobiliárias. Confira-se: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO (ART. 31-A, LEI No 4.591/64). RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Segundo o caput do art. 31-A da Lei no 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, "a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes". 2.1. O §1o do mesmo artigo acrescenta que "o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva". 2.2. Em complemento, o §6o estabelece que "os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação". [...] 4.1. Como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora. 5. Por mais que o agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. 6. Esta Corte de Justiça tem entendimento pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos adquirentes das unidades imobiliárias: " (...) 1. Nos moldes do art. 31-A da Lei n° 4.591/64, com redação determinada pela Lei n° 10.931/04, o patrimônio de afetação justifica-se em razão da vulnerabilidade dos adquirentes das unidades imobiliárias frente às mudanças do negócio incorporativo. 2. Na espécie, a decisão agravada não coloca em risco o chamado patrimônio de afetação vinculado aos referidos empreendimentos, ao contrário, confere a incomunicabilidade e autonomia do patrimônio afetado. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime." (3a Turma Cível, 07050749520188070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe de 26/9/2018). 7. Logo, deve ser mantida a penhora impugnada. 7.1. O pedido subsidiário também não merece prosperar. Porquanto. O patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita. 8. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1288358, 07245054720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se por último que no julgamento do REsp 1958062 - RJ foi pontuado que “as sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação que atuam na atividade de incorporação imobiliária não podem se sujeitar à recuperação judicial, sob qualquer ângulo que se analise, haja vista a incompatibilidade sistêmica entre os institutos.” Doutro lado, quanto à questão da competência levantada pelo agravante, a qual não verifico, por ora, revestir-se de justificativa para a concessão do efeito suspensivo. Alega o agravante que o Agravado está inscrito na relação de credores e, no caso, o crédito só pode ser perseguido no Juízo da recuperação judicial, de modo a evitar ofensa à legislação pertinente à recuperação judicial. Nos termos dos artigos 49 e 59 ambos da Lei n. 11.101/05, a novação causada pela recuperação judicial afeta somente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e da concessão do pedido de recuperação. No entanto a própria agravante informa que o plano de recuperação se encontra em vias de ser homologado, de modo que não é possível aferir ou presumir que o imóvel penhorado é objeto do plano de recuperação nem tampouco considerar que crédito do agravado está de fato incluído na planilha de pagamentos; de modo que impedido o acolhimento da tese de novação. Nessa linha, pelo exposto verifico, por ora, não haver probabilidade de provimento do presente recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator